Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600150-44.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2022
Número: 0600150-44.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 22/07/2021
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600150-
44.2021.6.16.0000, do Diretório Estadual do Partido Comunista Brasileiro - PCB, CNPJ nº
79.479.663/0001-90, referente ao exercício 2020, nos termos do art. 30, caput, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
CELSO BANZATTO MONTEIRO (RESPONSÁVEL)
EDER FERNANDO DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
DIEGO JILSON LEMES VALDEZ (RESPONSÁVEL)
GILBERTO OLIVEIRA GOMES (RESPONSÁVEL)
MATHEUS FERNANDES PIMENTEL (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43062
893
24/08/2022 20:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.011

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600150-44.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: CELSO BANZATTO MONTEIRO
RESPONSÁVEL: EDER FERNANDO DOS SANTOS
RESPONSÁVEL: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ
RESPONSÁVEL: GILBERTO OLIVEIRA GOMES
RESPONSÁVEL: MATHEUS FERNANDES PIMENTEL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –
PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2020 – OMISSÃO DO
DEVER DE PRESTAR CONTAS -
NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR CONTAS
EM 72 HORAS – ART. 30, INCISO II DA
RES. TSE 23.604/2019 – INÉRCIA DO
PRESTADOR – CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS.

1. A falta de apresentação das contas no
prazo legal bem como a inércia do Partido
para posterior apresentação, após
devidamente notificado, conduzem ao
inexorável julgamento das contas como não
prestadas.

2. A situação de inadimplência quanto à
obrigação de prestar contas impõe a
suspensão do repasse de novas cotas do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha enquanto não
regularizada a situação do partido político,
nos termos do art. 47, I, da Resolução TSE
23.604/2019.

3. O recebimento de recursos de origem
não identificada no exercício financeiro
implica no dever de recolhimento da quantia
Num. 43062893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420023344200000042033865
Número do documento: 22082420023344200000042033865

apurada ao Tesouro Nacional (art. 14,
caput, da Resolução TSE 23.604/2019).

4. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.

Curitiba, 23/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se da falta de apresentação da Prestação de Contas anual do Diretório Estadual do
Partido Comunista Brasileiro – PCB no Paraná referente ao exercício financeiro de 2020 (id. 39951766).

O partido e todos os seus dirigentes foram pessoalmente notificados a prestar contas no prazo
de 72 (setenta e duas) horas, conforme disposto no art. 30, inciso I, alínea a, da Resolução n° 23.604/2019
(Ids. 42656266, 42699776, 42699778, 42721037, 42968271 e 42968278).

Como as contas não foram apresentadas no referido prazo, foi determinada a imediata
suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário, conforme preconiza o art. 30, inciso III, da referida
Resolução (Id. 41013016).

Os autos foram remetidos à Seção de Contas Partidárias, que emitiu informação técnica (Id.
42924287) registrando que a prestação de contas referente ao exercício 2020 possui status “aberto” no
Sistema SPCA; que o partido possui conta bancária aberta, sendo que, dos extratos de movimentação
bancária, constam um depósito não identificado e um saque, na mesma data, ambos no valor de R$ 1.120,83
(mil, cento e vinte reais e oitenta e três centavos), além da cobrança de tarifas bancárias, o que deixou o saldo
da referida conta negativo; que não houve a emissão de recibos de doação no período (a despeito do depósito
não identificado na conta); e que não houve repasse de valores referentes a recursos públicos ou provenientes
de outros recursos para o Diretório Estadual do partido.

A Procuradoria Regional Eleitoral (Id. 42925967) manifestou-se pela não prestação das contas
relativas ao Partido Comunista Brasileiro – PCB, já que a agremiação não se manifestou no prazo estipulado.

Intimado pessoalmente o partido, por meio de seus dirigentes (ids. 42968271 e 42968278), a
manifestar-se acerca do parecer técnico e dos documentos juntados, o prazo transcorreu sem que nada fosse
requerido ou apresentado (id. 42981450).

Num. 43062893 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420023344200000042033865
Número do documento: 22082420023344200000042033865

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O prazo legal para apresentação da prestação de contas pelo partido político referente ao
exercício financeiro de 2020 encerrou-se no dia 30 de junho de 2021, sendo obrigatória a prestação de contas
ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (art. 28, caput, e § 3º da
Resolução TSE 23.604/2019).

Desrespeitado o prazo, o prestador das contas, nas pessoas de seus dirigentes, foi notificado
para cumprir sua obrigação no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de ter suas contas julgadas como
não prestadas (art. 30, inciso I, alínea a, da Resolução supracitada).

Apesar de notificado acerca da omissão, bem como das informações prestadas pela unidade
técnica e do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em todas as oportunidades quedou-se inerte,
conforme certidões constantes dos ids. 42730816 e 42981450.

Pela Seção de Contas Partidárias foi emitida informação (id. 42924287) constatando que o
partido não recebeu cotas do Fundo Partidário no exercício em exame. Destacou ainda que:

“Observa-se na movimentação da conta bancária, conforme extrato anexo, registros de um crédito e um
débito no valor de R$ 1.120,83, na data de 30/06/2020. Constam ainda débitos de tarifas bancárias no
período de janeiro a junho, totalizando R$ 174,60, gerando saldo negativo na conta bancária.”.

Dessa forma, verifica-se o recebimento de recursos cuja origem não pode ser identificada, o que
encontra expressa vedação no disposto no art. 13 da Resolução TSE 23.604/2019.

Tais recursos, cuja origem não consta do extrato bancário, sem a correspondente emissão de
recibo de doação e sobre os quais o partido e seus dirigentes optaram por não se manifestar, constituem
irregularidade que demanda a aplicação da sanção prevista no art. 14, caput, e § 3º, da já citada normativa.

Assim, em atendimento ao comando legal, voto no sentido de julgar como não prestadas as
contas do Partido Comunista Brasileiro – PCB no Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2020, com fulcro
no art. 45, inciso IV, alínea a, da Resolução TSE 23.604/2019.

Mantenho a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (Id. 41013016), nos termos do art. 47, I, da Resolução já citada, enquanto não
regularizada a situação.

No tocante ao recebimento de recursos de origem não identificada, nos termos do disposto no
art. 14, caput, da Resolução TSE 23.604/2019, deve o partido recolher o valor apurado (R$ 1.120,83) com a
devida atualização monetária e juros moratórios, ao Tesouro Nacional, mediante GRU, devendo comprovar nos
Num. 43062893 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420023344200000042033865
Número do documento: 22082420023344200000042033865

autos o pagamento em 30 (trinta) dias do trânsito em julgado do Acórdão. Em não o fazendo, fica sujeito à
permanência das sanções impostas no Acórdão até que o faça (arts. 46, II, e 58, § 4º, ambos da Resolução
TSE 23.604/2019 e art. 36, I, da Lei 9.096/95).

Não havendo recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário (Id. 42924287), não há
que se falar em devolução (art. 47, parágrafo único, da Resolução TSE 23.604/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por julgar como NÃO PRESTADAS as contas do Partido Comunista
Brasileiro – PCB no Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2020, com a suspensão do repasse de novas
cotas de recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
enquanto não regularizada a presente situação, bem como o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
correspondente aos recursos de origem não identificada, que totalizam R$ 1.120,83 (mil, cento e vinte reais e
oitenta e três centavos), nos termos da fundamentação.

Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Procuradoria Regional Eleitoral para fins do
disposto no art. 47, II, da Resolução TSE 23.604/2019.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600150-44.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO - RESPONSÁVEIS: CELSO BANZATTO MONTEIRO, EDER
FERNANDO DOS SANTOS, DIEGO JILSON LEMES VALDEZ, GILBERTO OLIVEIRA GOMES,
MATHEUS FERNANDES PIMENTEL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 43062893 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420023344200000042033865
Número do documento: 22082420023344200000042033865

Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.08.2022.

Num. 43062893 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/08/2022 20:02:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082420023344200000042033865
Número do documento: 22082420023344200000042033865